Tribunal: TJMT
Processo: 0007180-36.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007180-36.2015.8.11.0042
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Corrupção passiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO FEDERAL (APELANTE), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (APELADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), EDUARDO GOMES SILVA FILHO - CPF: 995.738.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CELIA MARIA ABURAD CURY - CPF: 172.456.991-00 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE REIS DE SIQUEIRA - CPF: 569.616.691-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SANTOS DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 048.041.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MANOEL CAMARGO JUNIOR - CPF: 672.956.901-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JARBAS RODRIGUES DO NASCIMENTO - CPF: 459.594.121-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO VIEIRA KOMOCHENA - CPF: 900.343.251-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JACARANDA JOVE - CPF: 424.803.881-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MAX WEYZER MENDONCA DE OLIVEIRA - CPF: 790.845.591-34 (TERCEIRO INTERESSADO), TARCIZIO CARLOS SIQUEIRA DE CAMARGO - CPF: 028.030.978-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LUIZ DE CARVALHO - CPF: 002.598.961-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANDRO STABILE - CPF: 229.905.691-20 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE MIGUEIS JACOB - CPF: 182.049.371-72 (TERCEIRO INTERESSADO), PHELLIPE OSCAR RABELLO JACOB - CPF: 978.200.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CESAR VIANNA GOMES - CPF: 803.358.618-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALCENOR ALVES DE SOUZA - CPF: 550.641.087-53 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO ALVES DE SOUZA - CPF: 870.795.851-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE CASTRILLO - CPF: 209.615.881-87 (TERCEIRO INTERESSADO), DIANE VIEIRA DE VASCONCELLOS ALVES - CPF: 804.435.751-34 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS CARLOS DORILEO DE CARVALHO - CPF: 106.820.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LORIS DILDA - CPF: 250.760.190-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACYR FRANKLIN GARCIA NUNES - CPF: 862.811.271-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO GARCIA NUNES - CPF: 506.441.571-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO DO NASCIMENTO AFONSO - CPF: 005.915.721-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA CLARO ALLAGE - CPF: 673.545.489-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA - CPF: 012.075.878-42 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO BEZERRA SALIBA - CPF: 371.636.120-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MODESTO MACHADO FILHO - CPF: 352.932.251-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARVALHO SILVA - CPF: 856.392.651-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AVELINO TAVARES JUNIOR - CPF: 208.415.581-91 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL HENRIQUE TAVARES TAMBELINI - CPF: 703.326.811-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE MENEZES - CPF: 079.532.081-72 (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON LUIS BRANDÃO (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO VIEIRA DE SOUZA DORILEO - CPF: 013.321.011-19 (TERCEIRO INTERESSADO), DONATO FORTUNATO OJEDA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), CIRIO MIOTTO - CPF: 079.020.850-49 (AGRAVANTE), HUENDEL ROLIM WENDER - CPF: 000.054.731-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), BARBARA LEONOR BEZERRA - CPF: 013.867.141-94 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), ANA LAURA CORREIA LINDORFER - CPF: 003.253.991-66 (ADVOGADO), MARCIO RODRIGO FRIZZO - CPF: 022.733.709-38 (ADVOGADO), DANIELE LUIZARI STABILE FRAY DE OLIVEIRA - CPF: 275.764.718-08 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO), ANDERLEI KERCHNER - CPF: 076.108.339-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL
– RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DECISÃO QUE REJEITOU PEDIDO DE IMPEDIMENTOS DOS DESEMBARGADORES DA C. SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL SEM OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO – ATUAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA NO ÓRGÃO ESPECIAL – APOSENTADORIA – PERDA DA PRERROGATIVA DE FORO – SENTENÇA CONDENATÓRIA EM PRIMEIRO GRAU – RECURSO DE APELAÇÃO PERANTE ESSA CORTE DE JUSTIÇA – IMPEDIMENTO – INVIABILIDADE – MODIFICAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DA CÂMARA CRIMINAL – DESEMBARGADORES QUE ATUARAM COMO 6o E 21o VOGAIS NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, TÃO SOMENTE ACOMPANHANDO O RELATOR – SEM PRONUNCIAR SOBRE FATO OU DIREITO – INCOMPATIBILIDADE NÃO PREVISTA NA LEI INSTRUMENTAL – RECURSO
IMPROVIDO
.

Desembargadores que somente atuaram no recebimento da denúncia como 6o e 21o Vogal, acompanhando os termos do voto do Desembargador Alberto Ferreira da Silva sem expor sobre os fatos ou direito.

“O desembargador que, como juiz de primeira instância, recebeu a denúncia, mediante mero despacho ordinatório, sem, portanto, pronunciar-se sobre fato ou direito, não está impedido como relator no recurso de apelação criminal (Art. 252, III, CPP).”
(N.U 0078274-49.2010.8.11.0000, JURACY PERSIANI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/09/2010, Publicado no DJE 22/10/2010)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática prolatada por este relator (id. 193733169) proferida nos autos do recurso de apelação criminal, que indeferiu o pedido do apelante
Cirio Miotto
de impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal], sob assertiva de que
"atuaram no recebimento da denúncia contra o apelante no âmbito do Órgão Especial do egrégio TJMT"
(
sic
).

Nas razões recursais (id. 194775172), o agravante sustentou que há impedimento dos Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, pois
“atuaram no recebimento da denúncia contra o apelante no âmbito do Órgão Especial do egrégio TJMT”
.

Desta forma, pugnou pelo provimento do presente agravo interno, para que seja acolhido o pedido de impedimento dos Desembargadores
“redistribuindo-se o processo para julgadores que não tenham se pronunciado, de fato ou de direito, sobre qualquer questão nesse processo”
(
sic
).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente procurador de Justiça Hélio Fredolino Faust e do promotor de justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pelo desprovimento do agravo regimental (id. 203958197). Esclarecendo que no dia 23 de fevereiro de 2024 (sexta-feira), houve alteração da composição da c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT no que tange as cadeiras ocupadas pelos i. Des. Pedro Sakamoto e Des. José Zuquim Nogueira, as quais foram substituídas, respectivamente, pelos Des. Marcos Regenold Fernandes e Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o que afasta a tese de impedimento dos antigos ocupantes das mencionadas cadeiras. Ainda, que este Relator, na condição de 21o vogal, no ato de recebimento da denúncia, tão somente acompanhou o Desembargador Alberto Ferreira da Silva, relator, sem expor sobre os fatos ou direito.

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, de Recurso de Agravo Regimental interposto em face da decisão monocrática prolatada por este relator (id. 193733169) proferida nos autos do recurso de apelação criminal, que indeferiu o pedido do apelante
Cirio Miotto
de impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal], sob assertiva de que
"atuaram no recebimento da denúncia contra o apelante no âmbito do Órgão Especial do egrégio TJMT"
(
sic
).

Pois bem.

Conforme relatado, o agravante se insurge contra decisão monocrática que indeferiu o pleito de impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal], sob o fundamento de que
"atuaram no recebimento da denúncia contra o apelante no âmbito do Órgão Especial do egrégio TJMT".

Destaca-se que o agravante foi denunciado pelo Ministério Público Federal perante o c. Superior Tribunal de Justiça, em razão do foro de prerrogativa de função de coacusados.

Posteriormente, ao ser analisada a denúncia, a Exma Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos com relação aos réus que não possuíam foro de prerrogativa de função para primeira instância e referente ao agravante para essa e. Corte de Justiça, uma vez que ele era Juiz de Direito, à época.

A Procuradoria-Geral de Justiça ratificou a denúncia em desfavor de Cirio Miotto. Em 13 de junho de 2013, em sessão de julgamento realizada pelo c. Tribunal Pleno desse e. Tribunal de Justiça, por maioria, rejeitaram as preliminares arguidas, receberam a denúncia e mantiveram o afastamento do acusado de suas funções.

Empós, em 14 de janeiro de 2014, sobreveio a notícia de que o acusado havia sido aposentado compulsoriamente, o que lhe retirou o foro por prerrogativa de função junto ao TJMT, razão pela qual o eminente Relator Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA determinou a remessa do feito ao primeiro grau de jurisdição.

Os autos foram remetidos ao primeiro grau de jurisdição, sendo que o agravante Círio Miotto foi condenado pelo Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá, nos autos da ação penal no 0007180-36.2015.811.0042 (Código 402871), por corrupção passiva, em concurso material (2 vezes), à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa (Id. 111801994), sendo interposto recurso de apelação criminal tanto pelo réu como pelo Ministério Público.

Instada a manifestar a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo
"desprovimento do recurso defensivo e pelo provimento do recurso interposto pelo Ministério Público de piso, para reconhecer a necessidade de majoração da pena-base aplicada, mantendo-se incólume, de outro lado, os demais termos da sentença"
(
sic
– Id. 132724169).

A defesa do apelante Círio Miotto em petitório (Id. 185434174) sustentou o impedimento dos i. Desembargadores que compõem esta c. Segunda Câmara Criminal, quais sejam, Des. Rui Ramos Ribeiro [relator], Des. Pedro Sakamoto [revisor] e Des. José Zuquim Nogueira [vogal].

Asseverou que seria inviável a atuação dos ilustres julgadores que atuaram
"em momentos distintos da ação penal, qual seja, na fase de conhecimento e na fase recursal, sob pena de violação ao preceito do duplo grau de jurisdição”
(
sic
).

O pedido foi indeferido nos seguintes termos:

“(...) Contudo, a denúncia foi ofertada pelo Ministério Público Federal junto ao Superior Tribunal de Justiça em razão do foro por prerrogativa de função dos denunciados José Luiz de Carvalho, Evandro Stabile e Carlos Alberto Alves da Rocha, então Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O feito em pauta para deliberação sobre o recebimento da denúncia, onde a Ministra Nancy Andrighi determinou o desmembramento dos autos. Após, houve novo desmembramento destes autos para fazer-se correr no TJMT, referente ao apelante Círio Miotto, que era Juiz de Direito.

A denúncia em desfavor de Círio, foi devidamente ratificada pela Procuradoria Geral de Justiça e recebida pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Em razão da sua aposentadoria compulsória do apelante, foi declinada a competência para o Juízo da Sétima Vara Especializada, por ocasião em que o apelante perdeu o foro por prerrogativa de função.

Portanto, este Relator e os demais integrantes da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no ato de recebimento da denúncia, tão somente acompanharam o Desembargador Alberto Ferreira da Silva, relator, à época, sem expor sobre os fatos ou direito.

Sobre o tema [impedimento], o RITJMT dispõe no art. 220, § 4o, que o "simples despacho de ordenação processual ou de colheita de prova, em primeira instância, não determina o impedimento do Desembargador que o tenha praticado, quando deva oficiar, no Tribunal, no mesmo processo ou em seus incidentes" (sic).

Desta forma, não se verifica qualquer impedimento, visto que a decisão de recebimento da denúncia está adstrita ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

Pelo exposto, indefiro o pedido de id. 185434174. Determinando a inclusão do feito em pauta de julgamento.”
(Id. Num. 193733169).

Após este breve introito, destaca-se que em 23 de fevereiro de 2024, houve alteração da composição da c. Segunda Câmara Criminal desse e. Tribunal de Justiça no que tange as cadeiras ocupadas pelos i. Des. Pedro Sakamoto e Des. José Zuquim Nogueira, as quais foram substituídas, respectivamente, pelos Des. Marcos Regenold Fernandes e Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, o que afasta a tese de impedimento do Des. José Zuquim Nogueira.

Por sua vez, o rol de impedimentos, previsto nos artigos 252 e 253 do Código de Processo Penal, é taxativo, ou seja, para que fique se configure a hipótese de impedimento prevista no inciso III do artigo 252 do Código de Processo Penal, necessário que o juiz tenha funcionado como
"juiz de outra instância, pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão"
, no mesmo processo.

O impedimento decorre somente no exercício do segundo grau de jurisdição, se o magistrado de alguma forma atuou na instância inferior (recebimento da denúncia), nos termos do dispositivo acima.

In casu
, o Desembargador Pedro Sakamoto, que lançou pedido de dia de julgamento (id. 178086155), estando vinculado aos autos como Revisor, atuou como 6o Vogal no recebimento da denúncia, somente acompanhando o Relator Desembargador Alberto Ferreira da Silva (Acompanho o relator).

Igualmente, esse Relator na condição de 21o vogal, no ato de recebimento da denúncia, tão somente acompanhou o Des. Alberto Ferreira da Silva (Recebo a denúncia nos termos do voto do relator).

Portanto, esse Relator e o Desembargador Pedro Sakamoto, somente atuaram no recebimento da denúncia, acompanhando os termos do voto do Desembargador Alberto Ferreira da Silva sem expor sobre os fatos ou direito.

Neste contexto, o Regimento Interno dessa e. Corte de Justiça dispõe no artigo 220, § 4o, que o
"simples despacho de ordenação processual ou de colheita de prova, em primeira instância, não determina o impedimento do Desembargador que o tenha praticado, quando deva oficiar, no Tribunal, no mesmo processo ou em seus incidentes"
(sic).

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ART. 252, III, DO CPP. IMPEDIMENTO DA DESEMBARGADORA REVISORA DA APELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. MANIFESTA FALTA DE PROVAS. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A apontada ilicitude das provas existentes em desfavor do acusado não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça, sob pena de, se assim o fizer, incidir na indevida supressão de instância.

2. Consoante farta jurisprudência, do Supremo Tribunal Federal e do STJ, não se admite a existência de causa de impedimento fora das hipóteses elencadas no art. 252 do Código Processual Penal, porquanto o rol desse dispositivo é taxativo, a não permitir, pois, integração ou mesmo interpretação extensiva por parte do Poder Judiciário.

3. Na hipótese dos autos, a Desembargadora revisora se limitou a, em cognição sumária e com fundamentação sucinta, receber a denúncia contra o réu quando atuava como Juíza de primeiro grau e, depois, sentenciado o feito por magistrado totalmente diverso, apreciou, passados mais de 10 anos, em cognição exauriente, o mérito da causa na apelação interposta contra a sentença, o que não se enquadra na hipótese prevista no art. 252, III, do CPP.

4. O exame dos pressupostos e dos requisitos necessários ao recebimento da denúncia é feito em cognição sumária dos fatos, com base nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, sem apreciação exauriente da causa e da efetiva responsabilidade penal do indivíduo. Fala-se, por isso, em mero fumus commissi delicti (fumaça do cometimento de um delito), consistente na existência de prova da materialidade e indícios de autoria delitiva. Vale dizer, ao simplesmente receber a denúncia contra o acusado, o julgador não está, necessariamente, "pronunciando-se, de fato ou de direito, sobre a questão", no caso, a responsabilidade penal do réu. Está apenas, em juízo prelibatório, sem incursão definitiva na culpa do acusado, analisando a presença de justa causa para o início da ação penal.

5. A pretensão de absolvição de um delito em habeas corpus exige, em regra, o revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência incabível, em princípio, na via mandamental, de cognição sumária. Entretanto, excepcionalmente, "é possível a esta Corte Superior verificar se a fundamentação utilizada pelas instâncias ordinárias é juridicamente idônea e suficiente para dar suporte à condenação, o que não configura reexame de provas, pois a discussão é eminentemente jurídica e não fático-probatória" (REsp n. 1.917.988/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a T., DJe 25/5/2021).

6. Na hipótese, a simples leitura da denúncia, da sentença e do acórdão deixa claro que não houve apreensão de drogas ou outros objetos indicativos de tráfico com o paciente e que a suposta participação dele no esquema criminoso foi embasada apenas no testemunho indireto dos policiais, os quais haveriam obtido supostas delações informais dos corréus e uma alegada confissão informal do paciente, que não foram confirmadas nem sequer no inquérito policial, tampouco em juízo, quanto ao envolvimento dele na traficância. Assim, com base em tão frágeis elementos, não há como considerar provada e inferir, além de qualquer dúvida razoável, a prática do crime de tráfico de drogas pelo acusado, muito menos o delito de associação, que requer estabilidade e permanência do vínculo.

7. Agravo regimental parcialmente provido para absolver o acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006, por falta de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
(STJ - AgRg no HC: 852.949/CE, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 30/11/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2023)

EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO - APELAÇÃO CRIMINAL - DESEMBARGADOR RELATOR - RECEBIMENTO DA DENÚNCIA COMO JUIZ DA PRIMEIRA INSTÂNCIA - AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO SOBRE FATO OU DIREITO - MERO DESPACHO ORDINATÓRIO - IMPEDIMENTO - NÃO CONFIGURAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE QUALQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 252 DO CPP - EXCEÇÃO REJEITADA.

O desembargador que, como juiz de primeira instância, recebeu a denúncia, mediante mero despacho ordinatório, sem, portanto, pronunciar-se sobre fato ou direito, não está impedido como relator no recurso de apelação criminal (Art. 252, III, CPP).

(N.U 0078274-49.2010.8.11.0000, , JURACY PERSIANI, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 23/09/2010, Publicado no DJE 22/10/2010)

Ainda, há de se destacar que ao acompanhar o douto Relator, à época, no recebimento da denúncia não se apreciou o mérito, não se faz análise de fato ou de direito sobre a matéria, não se está impedido de processar e julgar a apelação.

Ademais, se perante esta Egrégia Corte de Justiça no recebimento da denúncia houve por parte dos defensores do agravante incursões no mérito da própria ação penal de conhecimento com afastamento pelo Relator, á época da ação penal originária, estes aspectos não desnaturam a decisão de recebimento da denúncia da sua natureza interlocutória.

Ainda, o mencionado recebimento da denúncia de ação penal originária nesta Corte de Justiça possui Rito próprio, decorrente da natureza do ato de recebimento da denúncia.

Por fim, como anteriormente destacado a denúncia foi recebida nos idos de 2013, sem que esse Relator ou o Desembargador Pedro Sakamoto expusesse questões de fatos ou direito, somente acompanhando o Relator.

Desta forma, não se verifica o alegado impedimento, eis que a decisão de recebimento da denúncia está adstrita ao preenchimento dos requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, razão pela qual se mostra de todo descabida a presente interposição.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024